Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REMETIDA A ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não é necessária a comprovação, mediante aviso de recebimento, da notificação prévia do devedor sobre a inscrição de seu nome em Cadastro de Inadimplentes, pois o artigo 43, § 2o, do CDC não exige tal providência, sendo suficiente que o órgão de proteção ao crédito comprove o envio de correspondência para o endereço fornecido pelo credor (Súmula 404 STJ e REsp. Repetitivo no 1.083.291-RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09.09.2009, DJe 20/10/2009, julgado pelo regime do Recurso Repetitivo).

2. In casu, narra a autora que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por ordem da ré Anhanguera por dívida inexistente e que não recebeu qualquer notificação prévia sobre a negativação. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes os débitos objeto dos autos e para condenar os réus solidariamente no pagamento de indenização por danos morais, o que ocasionou a interposição do presente recurso pelo SERASA.

3. Observa-se que, em 04/07/2017, o réu SERASA enviou correspondência contendo a notificação sobre a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes para a residência da suposta devedora (ID 19307692 - Pág. 23/24), sendo que o referido endereço foi fornecido pela ré Anhanguera (19307692 - Pág. 12).

4. Dessa forma, conforme jurisprudência consolidada, considera-se cumprida a obrigação de notificar previamente o devedor sobre a inclusão do seu nome nos cadastros de maus pagadores, não cabendo ao réu, mantenedor do cadastro de dados, a verificação da veracidade das informações que lhes são fornecidas.

5. Assim, merece reparo a sentença para afastar a responsabilidade do órgão de proteção ao crédito em relação à compensação por danos morais. (Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, Acórdão n.1004664, DJE: 22.03.2017 e 5a Turma Cível, Acórdão n.1040000, DJE: 25.08.2017).

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar em parte a sentença, excluindo a condenação do réu SERASA no pagamento de indenização por danos morais.

7. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.